Tribunal: STF
Processo: Rcl 64480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010377-16.2022.5.03.0110), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O ato reclamado: acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 3ª Região (ID. f8218073 ), complementado pelo acórdão que julgou os Embargos de Declaração (ID 431166f4 ), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010377-16.2022.5.03.0110 (doc. 04 – íntegra dos autos), que admitiu a interrupção da prescrição trabalhista por conta da existência de um Protesto Judicial genérico ajuizado pelo Sindicato da categoria.



    Nele se admitiu um prazo prescricional trabalhista de dez anos, deixando de aplicar as normas contidas no art. 11, caput e §3º da CLT – que reafirmam o prazo prescricional bienal e quinquenal do art. 7º, XXIX da CF – e reconheceu que o Protesto Judicial nº 0011643-23.2017.5.03.0107 (doc. 05 – íntegra desses autos) tem o condão de interromper a prescrição da obreira pela aplicação dos arts. 202, do Código Civil e 769, da CLT e OJ TST 292: […]



    Isto é, o ato reclamado, ao estabelecer um prazo prescricional superior a dois e cinco anos, declarou, ainda que por via transversa, a inconstitucionalidade do art. 11, caput e §3º, da CLT, sem o devido respeito da cláusula de reserva de plenário, afrontando-se o quanto determinado na Súmula Vinculante STF nº 10.



    Da mesma forma, violou a autoridade do quanto decidido no Tema STF nº 608, pois reconheceu a possibilidade de leis infraconstitucionais (v.g. art. 202, Código Civil) modificarem o prazo prescricional absoluto, previsto no art. 7º, XXIX, da CF, flexibilizando-o. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo de nº 709.212, submetido à sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inegociável a formatação conferida pela Constituição Federal à prescrição trabalhista, em respeito à máxima eficácia das normas constitucionais e da sua força normativa.



    […]



    A situação é tão alarmante e absurda que, a prevalecer a validade da interrupção da prescrição, por meio da declaração velada de inconstitucionalidade do art. 11, caput e §3º, da CLT, haverá a criação e a manutenção de um prazo prescricional diferenciado (muito superior ao previsto na Constituição Federal) para um grupo específico e “especial” de bancários: empregados ou ex-empregados do Santander, em Minas Gerais.



    […]



    Em síntese, os normativos contidos no art. 11, caput e §3º, da CLT tiveram sua aplicação negada pela autoridade reclamada sob o fundamento de que normas infraconstitucionais e precedentes do TST prevalecem. Desse modo, o ato reclamado, por meio de um órgão fracionário, reconheceu que a possibilidade de interrupção da prescrição por um ato de jurisdição voluntária estaria contemplada pela Carta Magna e de que haveria incompatibilidade constitucional entre o art. 11, da CLT e o art. 7º, XXIX, da CF, o que não se coaduna com o art. 97, da CF.



    […]



    Da mesma forma, o v. acórdão também deixou de aplicar o quanto previsto no art. 11, §3º, da CLT, por considerar que o Protesto Judicial foi ajuizado em 09.11.2017, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 – ainda que, maliciosamente, dois dias antes da sua entrada em vigor – e desconsiderando-se que a rescisão do contrato de trabalho da obreira se deu em 2022, na vigência da nova Lei: 



    […]



    A Constituição Federal disciplina o prazo para propositura da ação trabalhista e a prescrição dos créditos trabalhistas: de 2 anos para o exercício da ação e o limite máximo de 5 anos para reconhecimento dos créditos trabalhistas, contados a partir do ajuizamento da ação. Qualquer expediente utilizado para ampliar esse lapso temporal de 5 anos, além de contrariar diretamente o mandamento constitucional, também afronta a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Tanto na decisão de reconhecimento da repercussão geral, como no julgamento de mérito, esse E. STF enfrentou o tema atinente aos prazos prescricionais trabalhistas e afirmou que a prescrição bienal e a quinquenal previstas na Constituição SÃO ABSOLUTAS e aplicáveis a todos os direitos trabalhistas: […]



    Essas decisões não fazem referência específica ao Protesto Interruptivo, mas declaram expressamente o entendimento dessa Suprema Corte quanto à prevalência e ao caráter absoluto da prescrição trabalhista constitucionalmente prevista. Não pode um instituto, uma decisão judicial ou uma norma infraconstitucional alterar ou elastecer a prescrição de Direito do Trabalho, prevista pelo legislador constituinte.



    A decisão não é somente sobre o FGTS, mas sim, sobre a inadmissibilidade de comportar exceções o prazo da prescrição trabalhista determinado na Carta Maior. O FGTS foi apenas o direito material analisado, mas a tese construída é em torno da prescrição e seu prazo absoluto e, portanto, perfeitamente aplicável ao presente caso. Nas razões do acórdão do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212/DF, o I. Relator esclareceu que: […]



    Na sequência, afirmou que nem mesmo o princípio da proteção ao trabalhador pode permitir a criação de prazo prescricional diferenciado: […]



    Ao se admitir a interrupção da prescrição por um Protesto genérico e malicioso, o v. acórdão reclamado decidiu de forma diametralmente oposta, uma vez que: i. admitiu a flexibilização do prazo bienal e quinquenal de prescrição; ii. elasteceu e dobrou os prazos prescricionais; iii. reconheceu a possibilidade de se interromper o prazo prescricional por outro modo, que não o ajuizamento da reclamação trabalhista.



    […]



    Veja que a afronta ao entendimento do E. STF é expressa! A decisão reclamada afirma que o instituto da prescrição inclusive no Direito do Trabalho deve ser regulado pelo Código Civil, enquanto, por outro lado, o E. STF decidiu que a prescrição trabalhista é definida pela Constituição de forma absoluta, vejamos quadro comparativo da afronta: […]”



    Ao final, requer “a concessão de liminar, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão reclamado e se determine o sobrestamento da ação trabalhista nº 0010377-16.2022.5.03.0110, em grau de Recurso de Revista, até que sobrevenha decisão final na Reclamação”. No mérito, “a procedência total da presente reclamação constitucional para confirmar a medida liminar e, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, cassar o v. acórdão da 1ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010377-16.2022.5.03.0110, determinando que o julgamento respeite o art. 97, da CF, em obediência à Súmula Vinculante nº 10. Sucessivamente, requer-se seja afastada por definitivo a possibilidade de interrupção ou alteração do prazo prescricional absoluto previsto no art. 7º, XXIX CF, preservando-se a autoridade do quanto julgado no ARE 709.212, Tema nº 608 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são o Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a Súmula Vinculante 10. 



    No julgamento do Tema 608 da repercussão geral ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    O acórdão reclamado, proferido pelo TRT da 3ª Região, no julgamento do recurso ordinário (Processo 0010377-16.2022.5.03.0110), assim se manifestou quanto à prescrição no processo do trabalho:



    “O reclamado recorre da sentença alegando a incidência do prazo prescricional do art. 7º, XXIX da CF/88 e a inaplicabilidade do protesto interruptivo da prescrição no Processo do Trabalho, tendo em vista a ausência de omissão na CLT, que contém norma expressa a respeito no seu art. 11, o que afasta a aplicação subsidiária do CPC no aspecto. Aduz, ainda, a ausência de identidade de partes e de pedidos em relação à ação de protesto, e, por eventualidade, que a interrupção da prescrição se dá somente em face à prescrição bienal, nos termos da Súmula 268 do TST. Requer a reforma da sentença para fixar o marco prescricional em 25/05/2017, considerando o quinquênio que antecede a interposição da presente ação em 25/05/2022, pugnando pela aplicação da previsão contida no §3º do art. 11 da CLT (introduzido pela Lei 13.467/2017). 



    A possibilidade de interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação de protesto encontra-se devidamente regulada pelo Código Civil, que, em seu art. 202, menciona as causas que interrompem a prescrição, nomeando dentre elas o protesto. 



    E, embora o protesto constitua medida acautelatória, sua finalidade precípua, senão única, é especificamente prover a conservação e ressalva de seus direitos, por intermédio de manifestação formal (art. 867 do CPC). Entendimento diverso importaria transformar causa legal interruptiva em suspensiva, o que, obviamente, não pretendeu o legislador.



    Assim, ocorrendo uma das causas de interrupção, há a recontagem do prazo, isto é, a prescrição interrompida - seja total, seja parcial, já que a legislação não faz qualquer distinção - recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. 



    Tal dispositivo legal tem plena incidência no Processo do Trabalho e representa avanço também nas relações sociais trabalhistas, além de atender ao determinado no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da CR/88, que dispõe sobre a seguinte garantia fundamental: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 



    Esse entendimento foi pacificado pelo c. TST através da OJ 392 da sua SDI-I, a qual dispõe: 



    "PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. MARCO INICIAL. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, sendo que o seu ajuizamento, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 219 do CPC, que impõe ao autor da ação o ônus de promover a citação do réu, por ser ele incompatível com o disposto no art. 841 da CLT." 



    De se destacar que a lei nova não afastou o reconhecimento do protesto judicial na esfera trabalhista, como se depreende dos § 2º e § 3º do art. 11/CLT, in verbis: 



    "Art. 11/CLT 



    [...] 



    § 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. 



    § 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos." 



    Nesse aspecto, a expressão "reclamação trabalhista" deve ser entendida como gênero de ação trabalhista, o que abrange também os protestos judiciais ajuizados perante a Justiça do Trabalho, tal como previsto no art. 202 do Código Civil, por se tratar de modalidade judicial de interrupção da prescrição. 



    […]



    Portanto, a lei nova não afastou o reconhecimento do protesto judicial na esfera trabalhista como forma de interrupção da prescrição, entendimento em sentido contrário obstaria, de fato, o direito constitucional de ação da autora. Nesse sentido, o posicionamento dominante nesta d. Primeira Turma, em voto de minha relatoria, que o art. 11, § 3º, da CLT, com redação instituída pela Lei 13.467/2017, não afastou o reconhecimento do protesto judicial na esfera trabalhista como forma de interrupção da prescrição, por se tratar de espécie de reclamação trabalhista, in verbis: […]



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região ajuizou protesto judicial que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho de Montes Claros, em 09/11/2017 (processo n. 0011917- 10.2017.5.03.0067- ID 4e7a5ce - f. 96 e seguintes do PDF), com a finalidade de interromper a prescrição de diversas pretensões em ações trabalhistas individuais contra o Banco Santander (Brasil) S/A, com pedidos idênticos aos formulados nesta ação de equiparação salarial e horas extras.



    A teor do que dispõe o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, para que o bancário se beneficie desse protesto interruptivo teria que ajuizar a ação no prazo máximo de cinco anos após o ajuizamento do protesto judicial pela entidade sindical, o que ocorreu na espécie, na medida em que o autor propôs a presente reclamação trabalhista em 25/05/2022 (ID 795a5fe), antes, portanto, do prazo quinquenal mencionado, considerando o ajuizamento pelo sindicato da categoria da ação de protesto judicial em novembro de 2017. 



    Diante do exposto, deve ser mantida a prescrição reconhecida na origem, considerando o protesto interruptivo gerado pela ação coletiva.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível no tocante à alegação de não observância do Tema 608-RG, tendo em vista que o ato impugnado refere-se, como visto, ao acórdão do TRT da 3ª Região. Da referida decisão a parte opôs Embargos de Declaração, rejeitados na origem, e, em seguida, interpôs Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado. Por fim, foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que ainda está pendente de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Do mesmo modo não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência do art. 11, caput e § 3º da CLT, o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que “o art. 11, § 3º, da CLT, com redação instituída pela Lei 13.467/2017, não afastou o reconhecimento do protesto judicial na esfera trabalhista como forma de interrupção da prescrição, por se tratar de espécie de reclamação trabalhista”.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente